Tribunal: TJDFT
Processo: 0707357-76.2018.8.07.0005
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO FORNECIMENTO DE MEIO DE PAGAMENTO. MÁQUINA DE CARTÃO DE CRÉDITO. LEI 8.078/90. PRODUTO ADQUIRIDO PARA INCREMENTO DA ATIVIDADE PRODUTIVA. DEFEITOS NO EQUIPAMENTO. DANOS EMERGENTES E LUCROS CESSANTES. PROVA DA QUEDA DO FATURAMENTO MENSAL. BALANCETES. INDENIZAÇÃO DEVIDA. DANOS MORAIS. NÃO OCORRÊNCIA. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a existência de relação de consumo apenas quando o adquirente do produto ou serviço é também o seu destinatário final de fato e econômico, e não ocorre na hipótese em que o emprego do produto é para incrementar a atividade produtiva.
2. Os lucros cessantes advêm da certeza de que a vítima deixou de obter ganhos concretos e demonstráveis, em razão do ilícito suportado. Eles devem originar de fato certo e determinado, de modo a se evidenciar que o desfalque alegado reveste-se de plausibilidade e razoabilidade, por não se admitir prejuízo hipotético ou decorrente de suposições em desacordo com a realidade.
3. Demonstrada a queda de faturamento da empresa, decorrente do defeito na máquina de cartão, é devida a indenização pelos danos materiais, baseada na perda média das receitas mensais suportada pelo autor.
4. Os danos morais se caracterizam por ofensa aos atributos da personalidade, tais como a honra, a imagem, o nome, etc., assim como ao estado anímico da pessoa, de modo a causar-lhe perturbação ou alteração grave no equilíbrio emocional. A jurisprudência afasta a ocorrência do dano moral quando decorrente de mero inadimplemento contratual.
5. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.